Tribunal: TJES
Processo: 5006964-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006964-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: BERETTA VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS. DECISÃO GENÉRICA DE INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por autora de ação redibitória e indenizatória contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de ausência de enquadramento no conceito de necessitada. A agravante juntou documentos comprobatórios de sua renda, declaração de imposto de renda e demais elementos que, segundo afirma, demonstram não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça diante da comprovação de hipossuficiência econômica, e se a decisão de indeferimento, fundada em afirmação genérica, pode ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz pode indeferir o pedido de assistência judiciária, mas apenas com base em provas concretas que evidenciem a capacidade econômica da parte, não se admitindo fundamentação genérica.

Os documentos apresentados pela agravante demonstram renda líquida pouco superior a dois salários-mínimos, situação que revela comprometimento de sua subsistência caso tivesse que arcar com as custas processuais.

O bem adquirido pela autora, veículo do ano de 2001, não caracteriza, por si só, condição econômica incompatível com a concessão da gratuidade.

A decisão de origem não enfrentou os documentos apresentados, limitando-se a afirmar genericamente a ausência de requisitos, o que compromete sua validade.

A gratuidade da justiça não é isenção absoluta, mas suspensão temporária da obrigação, até que a parte possa suportar as despesas sem prejuízo de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere a gratuidade da justiça deve estar fundamentada em elementos concretos de capacidade econômica da parte.

Comprovada a hipossuficiência por documentos idôneos, deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça constitui desoneração temporária, não isenção definitiva, podendo ser revista se alterada a situação econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 a 100; Lei nº 1.060/1950, art. 2º, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006964-51.2025.8.08.0000

AGRAVANTES: SIMONE GOMES DA SILVA

AGRAVADO: BERETTA VEÍCULOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SIMONE GOMES DA SILVA
,
eis que irresignada com a decisão do Juízo
a quo
que, em sede de ação redibitória e indenizatória, movida face a
BERETTA VEÍCULOS LTDA - EPP
,
indeferiu seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.

Aduz o agravante em suas razões recursais, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, conforme documentação acostada autos, que afirma comprovar a hipossuficiência alegada.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões.

Na concretude do caso, observo que a Magistrada Singular negou o pedido de assistência judiciária ao simples argumento de que a Agravada “(...) não se enquadra no conceito de necessitada previsto no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 1.060/50.”

Todavia, ao menos nesta senda recursal, trouxe o Agravante documentos comprobatórios de sua renda, além de sua última declaração de imposto de renda, documentos dos quais se extrai realidade da qual não vejo como afirmar possa o Agravante suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mas desde que amparado na concretude do caso, em provas que o permitam inferir haver capacidade econômica suficiente a suportar o ônus, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar.

Ocorre que na hipótese em apreço a decisão recorrida, data vênia, sequer aponta, diante das provas apresentadas, porque entendeu o Juízo
a quo
não se enquadrar a Autora nas condições próprias à gratuidade da Justiça, resumindo-se à afirmação genérica de ausência de requisitos.

Todavia, com dito, entendo que as condições da Agravante, mostram-se compatíveis com o usufruto do aludido benefício.

Dos documentos acostados é possível vislumbrar que seus rendimentos líquidos revelam quantia que em pouco ultrapassam 02 salários-mínimos, a revelar que a imposição do pagamento das custas ainda que reduzido, será capaz de impor comprometimento de seu sustento.

A essa realidade acresça-se que o veículo adquirido pela Parte, e que figura com objeto da lide, data ainda do ano de 2001, veículo, portanto, com significativo tempo de uso, a reforçar a ideia de que não existe um contexto fático que permita incluir a Autora dente aqueles que não fazem jus ao benefício assistencial.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito dos Recorrentes.

Logo, em um Juízo primário, creio que cuidou o Agravante em demonstrar estarem presente os requisitos próprios à gratuidade, não havendo prova em sentido contrário, a impor a antecipação da tutela recursal a deferir-lhe a benesse assistencial.

Ademais, somente a título de reforço, é oportuno ressaltar que a gratuidade
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que o assistido possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família.

Assim sendo, conheço e
DOU PROVIMENTO ao recurso
a
deferir à Autora-Agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.